Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700587-20.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WILLIAM ALEX DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de WILLIAM ALEX DA SILVA SOUSA. O processo foi sentenciado, com o indeferimento da petição inicial, sem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por não ter sido aperfeiçoada a relação jurídico-processual (ID 28095609). O autor interpôs recurso de apelação e, após a citação do réu, sobreveio petição informando que houve o pagamento do débito e requerendo a desistência da ação (arts. 321, p. único e 485, VIII, do CPC) e a liberação da restrição via sistema RENAJUD (ID 28095621). Brevemente relatados, decido. Recebo a petição de ID 28095621 como desistência do recurso e o homologo, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator